Tribunal: TJES
Processo: 5003662-79.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003662-79.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZRX NOIVAS, LOCACAO E COMERCIO LTDA
RECORRIDO: ARIADILA DA PALMA FREIRE DOURADO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003662-79.2020.8.08.0035

RECORRENTE: ZRX NOIVAS, LOCACAO E COMERCIO LTDA - ME

RECORRIDO: ARIADILA DA PALMA FREIRE

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ALUGUEL DE VESTIDO DE NOIVA. RESCISÃO CONTRATUAL POR FATO EXTRAORDINÁRIO. FORÇA MAIOR. DECRETAÇÃO DE EMERGÊNCIA MÉDICA MUNDIAL - COVID 19. AUSÊNCIA DE CULPA DE AMBAS AS PARTES. VESTIDO QUE NÃO FOI UTILIZADO PELA AUTORA. SITUAÇÃO PANDÊMICA QUE DEVE SER CONSIDERADA. MULTA AFASTADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora narra que, em fevereiro de 2020, celebrou contrato com a Requerida para prestação de serviço de aluguel de vestido de noiva, porém, por conta da Pandemia Covid-19, a quarentena impediu a realização do casamento na data pactuada, afetando assim a continuidade do contrato da locação do vestido.

A ré, por sua vez, em contestação, defende que não há de se falar desconhecimento por parte da autora, uma vez que esta estava ciente dos termos que a requerida possui para locação do vestido, estando aberta a discutir qualquer condição do contrato, o que não foi feito no momento da contratação. Ainda, sustenta a tese de inexistência de dano moral e material por mero aborrecimento e a desnecessidade de inversão do ônus da prova.

Em sede de sentença, o juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 4370283), a ré colacionou aos autos alguns processos de casos semelhantes, justificando que o entendimento pacificado dos juízes é o não reconhecimento da abusividade da cláusula penal, uma vez que há um contrato assinado pelas partes, bem como todo o trabalho da empresa com a reserva do vestido para a autora. Ainda, defende que não pode a autora buscar a rescisão de um contrato, questionando determinadas cláusulas que já possuía plena consciência, quando da assinatura do instrumento.

Preliminarmente, considerando que o risco irreparável para parte Recorrente (artigo 43 da Lei nº 9099/95) não foi devidamente demonstrado, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

No mérito, a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação aos julgados colacionados, afirmo que, em análise detida, o caso do presente auto se diverge dos demais apresentados, tendo em vista que o fato narrado pela parte autora se deu em momento de pandemia mundial de Covid-19.

Neste sentido, coaduno com o entendimento do juízo singular. É
incontroverso que o pedido de rescisão do contrato, ora discutido, ocorreu em decorrência da impossibilidade concreta de realização do serviço nas datas programadas, ante a decretação de emergência médica mundial, não havendo culpa configurada para nenhuma das partes.

Como bem fundamentado pela magistrada sentenciante:

“(...) logo, está formalizando a rescisão contratual, bem como o impedimento à execução do contrato como acordado, decorrente da Pandemia Covid-19, que por determinação de distanciamento social pelos Poderes Públicos, para evitar a disseminação do vírus, entendo que não houve culpa da parte autora pela rescisão, nem mesmo da Requerida, de modo que sem reconhecimento de culpa de quaisquer das partes, não há que se falar em incidência de multa contratual.

Nota-se que o evento contratado foi locação de vestido de noiva. Por isso, não há razão para manter crédito com a Requerida. Aliás, rescindido o contrato sem culpa do consumidor, não se lhe pode impor a aceitação objeto diverso do contratado. A opção é da parte Autora, no teor do artigo 313 do Código Civil.

Embora as partes tenham estipulado a multa penal, sendo considerado assim manifestação de vontade das partes de forma livre, no teor dos artigos 408 e seguintes do Código Civil, entendo que a situação da pandemia que vivenciamos justifica o cancelamento do contrato, por constituir um fato externo e inevitável equivalente a força maior ou caso fortuito, afastando a aplicação de cláusula penal, nos termos do art. 393 do Código Civil.

Igualmente, seria aplicado se caso a Requerida tivesse solicitado a rescisão do contrato em razão de caso fortuito ou força maior, embora não constar expressamente no CDC, a jurisprudência e a doutrina isentariam a Requerida de responsabilidade.”

Ainda, vejamos:

Recurso inominado. Relação de consumo.
Aluguel de vestido de noiva. Cancelamento do casamento em razão da pandemia
e de outras questões de ordem pessoal.
Cancelamento do contrato. Vestido que não foi utilizado pela autora. Situação pandêmica que deve ser considerada.
Inaplicabilidade da Lei 14.049/20.
Dever de restituição da integralidade dos valores pagos.
Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0000527-55.2021.8.26.0247; Relator (a): Júlio da Silva Branchini; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Ilhabela - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 26/11/2021; Data de Registro: 29/11/2021)

Assim, a condenação por danos materiais seja suficiente para resolver o problema da vida da Recorrida, nos moldes da sentença proferida.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)